Tribunal: TJSP
Processo: 0000104-06.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – lesão corporal em situação de violência doméstica. Apelante confesso, art. 197, CPP, satisfeito.
Pleito de reconhecimento da insignificância da lesão. Afastada. Situação de convivência doméstica que excluiu a possibilidade desse reconhecimento. Ademais, o Legislador Penal ao pretender considerar como menor, com possibilidade de melhoria para o agente, afirmou expressamente isso, ex

Ementa:
APELAÇÃO – lesão corporal em situação de violência doméstica. Apelante confesso, art. 197, CPP, satisfeito.
Pleito de reconhecimento da insignificância da lesão. Afastada. Situação de convivência doméstica que excluiu a possibilidade desse reconhecimento. Ademais, o Legislador Penal ao pretender considerar como menor, com possibilidade de melhoria para o agente, afirmou expressamente isso, ex vi o furto privilegiado. Não estendendo para outros objetos jurídicos tutelados, deixou clara, evidente a posição e reconhecimento quanto aos demais tipos penais.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000104-06.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ROBERTO NILTON SILVA SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000104-06.2018.8.26.0537 -Voto no 39817
2
VOTO No.
39817
AP. No.
0000104-06.2018.8.26.0537
COMARCA:
SÃO BERNARDO DO CAMPO 4a. Vara Criminal
APTE.:
ROBERTO NILTON SILVA SOUZA
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “A QUO” ANTONIO BALTHAZAR DE MATOS
APELAÇÃO
lesão corporal em situação de violência
doméstica. Apelante confesso, art. 197, CPP, satisfeito.
Pleito de reconhecimento da insignificância da lesão. Afastada.
Situação de convivência doméstica que excluiu a possibilidade
desse reconhecimento. Ademais, o Legislador Penal ao
pretender considerar como menor, com possibilidade de
melhoria para o agente, afirmou expressamente isso, ex vi o
furto privilegiado. Não estendendo para outros objetos
jurídicos tutelados, deixou clara, evidente a posição e
reconhecimento quanto aos demais tipos penais.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi
observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão
legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000104-06.2018.8.26.0537 -Voto no 39817
3
Não se conformando com a R. decisão de fls. 206/210 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação ROBERTO NILTON SILVA
SOUZA, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato de 12 de
janeiro de 2018, como incurso no artigo 129, § 9o., do Código Penal, à pena de
três meses de detenção, em regime prisional aberto e com sua suspensão
condicional.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que (fls. 218/220), dizendo da insignificância da conduta do
apelante, pleiteia o reconhecimento da atipicidade da conduta.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
O apelante admitiu, em Juízo e sob o crivo do
contraditório, ter agredido a vítima. Na forma do artigo 197, do Código de
Processo Penal, ocorreu a confissão sob o crivo do contraditório. E que está
de acordo com o restante da prova colhida nestes autos, pelo que é acolhida.
Nesse ponto de se louvar a posição Ética, de verdadeira
Cultora do Direito da Defensora Pública ADRIANA TESTI TIRELLI, que não
adentrou nessa seara, como pode ocorrer às vezes (apelante confesso, se
negando a confissão). Mas sim, argumentou ela por tese técnica, compatível
com o restante que lhe era possível efetuar, profissional que demonstrou neste
ato Dignidade.
A vítima confirmou as lesões corporais sofridas. O laudo
de exame de corpo de delito de fls. 52, fls. 128/129 dos autos dão suporte à
sua versão, descrição de como ocorreram os fatos, de como foi agredida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000104-06.2018.8.26.0537 -Voto no 39817
4
Assim, de se passar à análise da posição de crime de
insignificância como apresentado. E com ele, "data maxima venia", não há
como se concordar. Isso porque, em primeiro lugar, delitos relacionados a
violência doméstica não estão contidos nessa possibilidade de entendimento.
Em segundo lugar, porque ocorreu efetiva gravidade nas
lesões. Ainda que impedida de trabalhar por quinze e não um mês a gerar a
lesão corporal de natureza grave reconhecida que fosse -, uma quinzena é
lapso temporal de bom porte.
Ademais, em matéria Penal, o Legislador ao entender
cabível situação de menor potencialidade lesiva providenciou que assim
constasse da Legislação. É o caso, por exemplo, do “furto privilegiado”. Ali foi
colocada a forma privilegiada. Ao deixar de estender essa benesse para outros
objetos jurídicos tutelados, in casu a integridade física da vítima, da pessoa
humana, deixou evidenciado que não era para assim ser reconhecido.
Sequer por extensão analógica cabe tal possibilidade. Não
há como se cogitar dessa extensão, encaminhando para a atipicidade da
conduta. Rejeito as ponderações, argumentos da Defesa Apelante em
contrário a este entendimento, como um todo. A versão antípoda é repelida
por esta conclusão.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena foi
fundamentada e aplicada de forma benévola. Foi fixada a pena base,
analisadas as formas de acréscimo, dentro do critério trifásico, com
acatamento da circunstância atenuante genérica de confissão. O regime
prisional e sua substituição tem previsão legal.
Em relação a detração penal, não constando prisão no
desenvolvimento do procedimento, fica prejudicada. A questão será analisada
no momento próprio pela Vara das Execuções Penais competente.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
do apelo apresentado por ROBERTO NILTON SILVA SOUZA, é NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000104-06.2018.8.26.0537 -Voto no 39817
5